Tribunal: TJSP
Processo: 1009416-68.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Cédula de crédito firmada para aquisição de veículo – Autora que se insurge contra cláusula contratual que prevê a incidência de encargos da mora bem como contra a cobrança de tarifas bancárias - Sentença de parcial procedência que reconhece apenas a ilegalidade da cobrança de valor a título de seguro de proteção financeira – Inconformismo

Ementa:

APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Cédula de crédito firmada para aquisição de veículo – Autora que se insurge contra cláusula contratual que prevê a incidência de encargos da mora bem como contra a cobrança de tarifas bancárias - Sentença de parcial procedência que reconhece apenas a ilegalidade da cobrança de valor a título de seguro de proteção financeira – Inconformismo recursal de ambas as partes – Questionamento quanto à comissão de permanência – Ausência de provas quanto a sua efetiva cobrança – Ônus do qual não se desincumbiu a autora - Cobrança de tarifas a título cadastro, registro do contrato, avaliação do bem e seguro – Legalidade - Análise feita à luz dos REsps. 1.251.331/RS, 1578553/SP, 1639320/SP e 1639259/SP, exarados sob o regime dos recursos repetitivos - Sentença reformada em parte para julgar improcedente a ação – Recurso do réu provido – Desprovido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706787
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1009416-68.2020.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelada VIVIANE ADELINA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso dp
réu e negaram provimento ao recurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-68.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42249
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42249
APEL.No: 1009416-68.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 35a VARA CÍVEL
APTE./APDA. : VIVIANE ADELINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO./APTE. : BANCO PAN S.A.
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário
Cédula de crédito firmada para aquisição de
veículo Autora que se insurge contra cláusula
contratual que prevê a incidência de encargos da
mora bem como contra a cobrança de tarifas
bancárias - Sentença de parcial procedência que
reconhece apenas a ilegalidade da cobrança de
valor a título de seguro de proteção financeira
Inconformismo recursal de ambas as partes

Questionamento quanto à comissão de permanência
Ausência de provas quanto a sua efetiva
cobrança
Ônus do qual não se desincumbiu a
autora - Cobrança de tarifas a título cadastro,
registro do contrato, avaliação do bem e seguro
Legalidade - Análise feita à luz dos REsps.
1.251.331/RS,
1578553/SP,
1639320/SP
e
1639259/SP, exarados sob o regime dos recursos
repetitivos - Sentença reformada em parte para
julgar improcedente a ação
Recurso do réu
provido Desprovido o recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-68.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42249
O/AL/E/D/V/S
São recursos de apelação tirados contra a
r. sentença de fls. 101/105, cujo relatório fica adotado,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Gustavo Henrique Bretas
Marzagão

que
julgou
parcialmente
procedente
ação
revisional de contrato bancário ajuizada por VIVIANE
ADELINA DA SILVA em face de BANCO PAN S.A..
Sustenta
a
autora,
em
síntese,
seu
inconformismo com o valor cobrado a título de tarifa de
cadastro, afirmando ser bem superior à média do mercado.
Afirma ainda que as cobranças a título de tarifas de
registro de contrato e avaliação do bem são ilegais na
medida em que ausente dos autos comprovantes das devidas
contraprestações,
discorrendo
sobre
cada
uma
delas.
Insurge-se também em face da indevida cumulação de
encargos moratórios previstos na cláusula 13 do contrato
firmado entre as partes. Impugna o valor arbitrado a
título de honorários, entendendo-o irrisório. Pede o
provimento do recurso nos termos formulados, aguardando o
julgamento de procedência da ação (fls. 109/121).
Já o réu, em seu recurso, discorre sobre a
inexistência de abusividades contratuais, invocando o
princípio pact sunt servanda e inexistência de qualquer
vício de consentimento por parte da autora. Afirma que
todos os encargos foram previamente a ela informados.
Discorre especificamente sobre a legalidade da contratação
do seguro prestamista, destacando a existência de proposta
firmada em apartado em operação opcional. Entende ter
decaído de parte mínima do pedido, não podendo ser
condenado nos ônus da sucumbência. Prequestionando a
matéria, aguarda o julgamento de integral improcedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-68.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42249
O/AL/E/D/V/S
ação (fls. 124/139).
Recursos tempestivos, com resposta apenas
pelo banco-réu (fls. 142/159). Anotada a concessão da
gratuidade processual à autora a fls. 38 e o recolhimento
das custas de preparo pelo banco-réu a fls. 140.
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
serão
julgados
de
forma
conjunta.
Cuida-se demanda que traz pretensão de
revisão de cédula de crédito bancário firmada entre as
partes para aquisição de veículo, digitalizada a fls.
74/78, insurgindo-se a autora contra a forma de cobrança
de encargos de mora bem como incidência de tarifas de
registro do contrato, avaliação do bem e seguro
prestamista e valor cobrado a título de tarifa de
cadastro.
Após a apresentação de defesa e réplica, o
feito foi julgado antecipadamente. Entendeu o juízo a quo,
em suma, apenas pela ilegalidade na cobrança do seguro
prestamista, sendo a ação, assim, julgada procedente em
parte com reconhecimento de sucumbência recíproca, com
honorários arbitrados em R$ 1.000,00 devidos por cada uma
das partes ao patrono da parte adversa.
Pois bem.
Em relação ao inconformismo recursal da
autora no tocante à cobrança da comissão de permanência,
registre-se que, estando ela devidamente convencionada
entre as partes e não sendo cumulada com outro encargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-68.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42249
O/AL/E/D/V/S
igual natureza, sua exigência é viável em caso de
inadimplemento do contrato por parte do devedor.
A questão já se acha devidamente pacificada.
Confira-se nesse sentido, as redações das súmulas 294 e
472 do STJ respectivamente:
“Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada
a taxa do contrato”.
“A cobrança de comissão de permanência, cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
A cobrança, assim, não pode ser superior aos
índices previstos no contrato para o período de
normalidade e nem cumulada com encargos de igual natureza.
No caso em apreço, em que pese sua
irresignação no tocante à redação da cláusula 13 do
instrumento firmado entre as partes (fls. 74/78), anote-se
inexistir comprovação efetiva de cobrança de referido
encargo, ônus do qual não se desincumbiu à autora à luz do
disposto no artigo 373, inciso I do CPC.
Especificamente quanto às tarifas constantes
do contrato, anote-se que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais
no 1.251.331/RS, 1578553/SP, 1639320/SP e 1639259/SP,
submetidos ao regime dos recursos repetitivos, pronunciou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-68.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42249
O/AL/E/D/V/S
se de forma definitiva acerca dos temas.
No tocante à tarifa de cadastro, confira-se
entendimento do C. STJ por ocasião do julgamento do REsp
1.251.331/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
Nessa linha, nenhuma ilegalidade de fato se
constata no caso, estando em consonância com o
posicionamento acima, até mesmo por inexistir nos autos
qualquer comprovação de que tenha sido cobrada em outras
oportunidades.
Em relação à cobrança de tarifas a título
de registro de contrato e avaliação do bem, registre-se
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-68.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42249
O/AL/E/D/V/S
julgamento do Recurso Especial no 1578553/SP submetido ao
regime dos recursos repetitivos, assim se pronunciou:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda").

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-68.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42249
O/AL/E/D/V/S
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
grifos nossos
No que toca à cobrança da tarifa de registro
de contrato, anote-se que se atrela ao serviço
efetivamente prestado pela instituição financeira a fim de
realizar a averbação da alienação resultante da operação
financeira tanto no documento do veículo quanto nos órgãos
de trânsito, visando publicidade.
Com relação à cobrança de tarifa a título
de avaliação do bem, verifica-se pelo documento acostado a
fls. 83/84 que, de fato, fora prestado tal serviço pela
instituição,
com
anuência
expressa
do
demandante,
consistindo em uma prévia análise do estado do veículo, já
que será a própria garantia da instituição financeira.
Por fim, quanto à cobrança de seguro de
proteção financeira, confira-se abaixo o pronunciamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito, por
ocasião do julgamento do REsp 1.639.320-SP e REsp 1639259-
SP (Tema 972):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-68.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42249
O/AL/E/D/V/S
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora.”
Nessa linha, não se afigura abusiva no caso
a contratação do chamado seguro de proteção financeira,
posto não haver nos autos qualquer elemento de prova que
evidencie
tenha
sido
exigido
pela
instituição
como
condição para a concessão do crédito constante do contrato
em discussão.
Ao contrário. Consta a fls. 81/82 proposta
de adesão firmada pela autora, de forma apartada à cédula
de crédito e optativa, anotando-se também, por oportuno,
que a contratação, em última análise, o beneficia.
Ausente
ainda
dos
autos
qualquer
comprovação de sua parte de que tenha tentado aderir à
proposta de outra seguradora, negando-se o réu.
No mais, anote-se que todos os valores ora
questionados
não
apontam
para
qualquer
abusividade,
notadamente frente ao valor do contrato e às quantias
praticadas pelo mercado para operações da mesma natureza.
Assim, à luz das r. decisões paradigmas, é o
caso de se manter hígidas as cobranças das tarifas
questionadas, impondo-se a reforma da r. sentença para
julgar improcedente a ação.
Sucumbente, arcará a autora com as custas e
despesas processuais bem como honorários arbitrados em 10%
do valor atribuído à causa, à luz dos critérios elencados
no artigo 85, §2o do CPC, observada a gratuidade da qual é
beneficiária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-68.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42249
O/AL/E/D/V/S
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
do réu e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
IRINEU FAVA
RELATOR